Tribunal: TJPA
Processo: 0050176-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050176-98.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0050176-98.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ARTEMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA – OAB/PA 8.499

EMBARGADA: ANDREA VAZ PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: WILLIAM MIRANDA VASCONCELOS – OAB/PA 26.133 e KARLA LETÍCIA SOBRINHO COELHO TRAVASSOS DA ROSA – OAB/PA 24.392

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO ADEQUADA ACERCA DA INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL. A DATA INICIAL DA AÇÃO É A DA PROPOSITURA INICIAL DA DEMANDA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I-
Os embargos de Declaração devem ser opostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas, quais sejam; erro material ou omissão, contradição e obscuridade;

II-
Alegação de omissão e contradição no julgado, pois deixou de se manifestar acerca da prescrição bienal;

III-
Não merece acolhimento, tendo em vista que apesar do embargante ter afirmado que não me manifestei acerca da prescrição bienal, compulsando os autos restou claro que foi efetuada pronúncia, tendo me manifestado satisfatoriamente acerca de sua inaplicabilidade;

IV-
A data de ajuizamento da ação é aquela da propositura na justiça especial, tendo apenas se alterado o rito para a justiça comum posteriormente;

V-
Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

VI-
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 3770149) oposto pelo
ESTADO

DO PARÁ
em face do Acórdão de ID 3694759, que
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação (ID 715047) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS . REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- É pacífico o entendimento de que, nas ações em que o Ministério Público atuar como custos legis, ou seja, como interveniente, envolvendo direitos disponíveis ou indisponíveis, possuirá interesse e legitimidade para recorrer, ainda que nenhuma das partes tenha interposto qualquer recurso contra a decisão, incidindo, na espécie, a Súmula 99, do STJ, em consonância com o art. 996, do CPC. Preliminar rejeitada.

II- Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

III- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

IV- In casu, a Autora celebrou contrato administrativo com o Estado, em 02/03/1998, para prestar serviço, como psicóloga, por prazo determinado de seis meses, prorrogáveis, por igual período, uma única vez. Todavia, restou provado que o contrato em tela foi prorrogado por prazo muito superior, trabalhando, ininterruptamente, até 30 de junho de 2005 (data do distrato), devendo, assim, o contrato de trabalho ser declarado nulo, incidindo, o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, fazendo jus a Autora aos valores devidos e não pagos do FGTS, respeitado o prazo prescricional quinquenal que antecede o ajuizamento da ação.

V- Os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados nos termos do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), aliado ao Tema 905, do STJ.

VI- Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, de modo que, considerando a matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrona da Autora, devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme entendimento desta E. Turma.

VII- Conforme dispõe o art. 322, § 1º do CPC, compreendem-se no pedido principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, de modo que não constitui violação ao princípio do non reformatio in pejus a fixação das referidas verbas por esta Instância.

VIII- Recurso conhecido e provido.”

Em suas razões recursais o embargante apontou que inexiste pronuncia no acórdão acerca da prescrição bienal. Argumenta que é improcedente o pedido da embargada, visto que seu contrato teve o termo final em 2005 e a demanda judicial só se estabeleceu no ano de 2014, sendo alcançada pela prescrição bienal estabelecida no art. 7º, inciso XXIX da CF.

Apontou, além disso, a impossibilidade jurídica de cumprir com a determinação estabelecida, visto que o
decisum
acolheu a tese de prescrição quinquenal, quanto aos valores que efetivamente poderiam ser percebidos pela autora. Pontua, dessa forma, que devido ao ajuizamento tardio da ação, qual seja 2014, só teria a autora direito a verbas trabalhistas a partir do ano de 2009, todavia nesse período seu contrato com a Administração Pública já estava encerrado sendo impossível o pagamento dos saldos do FGTS.

Porquanto, conclui que seria impossível a condenação do Estado pela impossibilidade de se cumprir a determinação prolatada no
decisum
.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID 3913065).

Expõe de início a impossibilidade de aplicação da prescrição bienal, defendida pelo embargante, demonstrando que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de prescrição quinquenal tanto em relação aos valores pretéritos que efetivamente se pode perceber, quanto para o ajuizamento da ação, sendo essa posição adotada por este Tribunal de Justiça.

De outro modo, esquadrinha que a ação não foi promovida no ano de 2014, mas sim no ano de 2007. Enfatiza, que em que pese ter sido a ação ajuizada de início na Justiça do Trabalho foi solicitado que a autora se adequasse ao rito devido a incompetência daquele Tribunal julgar a demanda. Todavia, defende a tese de que não se estabelece nova ação pela simples mudança de rito processual, sendo o termo inicial da demanda o ano de 2007 e não 2014.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, não vislumbro qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis para se esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material.

Ressalto que o recurso de embargos de declaração não pode possuir como fim a rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Historiando os autos verifico que foi satisfatória a pronúncia
in casu
. No acórdão embargado, se explanou cristalinamente acerca da não adoção da prescrição bienal, consubstanciado a decisão na jurisprudência corrente da Suprema Corte.

Ademais, sem maiores digressões sobre a decisão anterior e com o intuito de proporcionar o melhor esclarecimento pronuncio que é notória a superação da prescrição bienal quanto aos pedidos em face da Administração Pública.

Como demonstrado no acórdão atacado, deve-se aplicar
in casu
a prescrição quinquenal, tanto de maneira retroativa às parcelas do FGTS, quanto para a propositura da demanda – como é o caso.

Assim vem decidindo esta Egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
.
PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88.

DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA.

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF.
PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS. TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC.
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO
.
À UNANIMIDADE.
(...)

3 – Analisando o Acórdão embargado, verifica-se que a omissão apontada inexiste, pois a decisão se encontra fundamentada e motivada quanto a aplicação da
prescrição quinquenal na ação de cobrança contra a Fazenda Pública, tanto para fins de ajuizamento da ação, quanto para aferir o alcance da restituição pretendida, limitando-se aos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação.
(...)

(4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18)

A tese é adotada com base no art. 1º do Decreto 20.910/32, o qual estabelece a prescrição quinquenal para se promover ações em face da Fazenda Pública. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL
.
REJEITADA
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA
.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA
. MÉRITO. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1 –
Prescrição. Por se tratar de Ação de Cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, de forma que não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas. Acolhida a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo Município de Acará, para que em sede de liquidação de sentença seja observada a prescrição quinquenal aplicada em favor da Fazenda Pública, limitando o pagamento

(3903333, 3903333, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-03, Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA
DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32
. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88.
DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA
.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF
.
PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso)

Não obstante, esclareço ainda, que como demonstrado no
decisum
o termo final do contrato de trabalho da autora foi 30/06/2005, tendo ajuizado a demanda na Justiça do Trabalho em 20/06/2007, logo, mesmo se analisarmos o caso com a ótica da prescrição bienal a ação não estaria prescrita, vez que a demanda foi ajuizada dentro do biênio previsto no art. 37, II da CF.

Além disso, faz-se mister a pronúncia de que o termo inicial do ajuizamento da ação não é o de adequação ao rito da justiça comum, mas sim o da data em que a exordial foi proposta na Justiça Especial.

Portanto, não prospera a alegação do embargante quanto à propositura da ação no ano de 2014, visto que o termo inicial correto é o ano de 2007. Destarte, possui a embargada direito às parcelas do período compreendido entre 20/06/2002 a 30/06/2005.

Logo, como resta demonstrado, não cabe mais a aplicação da prescrição bienal para que seja promovida ação em face da Fazenda Pública.

Porquanto, não prospera a alegação do embargante quanto à falta de amparo legal no acórdão embargado, visto que foi utilizada a argumentação jurídica adequada para conhecer o direito das embargadas.

O direito não se resume às normas legais, esse se estende a interpretação dessa norma que pode se dar por meio da aplicação das correntes adotadas pelos Tribunais Superiores, que buscam interpretar a norma de maneira mais adequada, devendo essa interpretação ser seguida pelos demais julgadores.

Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022